Tribunal: TJMT
Processo: 1035333-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035333-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MAYK THYAGO GOMES DA SILVA - CPF: 006.564.351-86 (APELANTE), AMANDA CAROLINA DAVID DA SILVA - CPF: 036.749.821-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. FRAUDE POR TERCEIRO. PAGAMENTO VIA PIX A ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo proposta com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, declarando consolidada a propriedade em favor da credora, e improcedente a reconvenção que alegava golpe sofrido pelo devedor por meio de contato fraudulento via aplicativo de mensagens.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o inadimplemento decorrente de fraude praticada por terceiro em contato extracontratual afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, a procedência da busca e apreensão; (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos materiais e morais decorrentes de golpe perpetrado por terceiro, sob alegação de fortuito interno.

III. Razões de decidir

A mora restou configurada com o inadimplemento de parcela contratual, o que, nos termos do contrato e do Decreto-Lei no 911/1969, legitima o ajuizamento da ação de busca e apreensão, independentemente da motivação do inadimplemento.
A alegação de pagamento via PIX a terceiro, fora dos canais oficiais da instituição financeira, não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade, pois se trata de fortuito externo, excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
Restou comprovado nos autos que a instituição financeira não utiliza o aplicativo WhatsApp para negociação ou envio de boletos, tampouco houve diligência mínima por parte do devedor para verificar a autenticidade da proposta, evidenciando negligência do consumidor e rompimento do nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Caracterizado o inadimplemento contratual, ainda que originado de fraude perpetrada por terceiro, consolida-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A fraude realizada fora do ambiente institucional da fornecedora, mediante contato via aplicativo de mensagens, constitui fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mayk Thyago Gomes da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou procedente o pedido da ação principal e improcedente a demanda reconvencional, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante defende a a
plicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, destacando que agiu sob boa-fé objetiva ao efetuar pagamento de suposto acordo proposto por meio de WhatsApp, sendo vítima de fraude com base em dados vazados do contrato. Ainda, menciona que o bem era essencial à sua subsistência e ao exercício da sua profissão, devendo ser restituído ou ressarcido, ensejando na condenação da financeira ao pagamento de dano moral e material. Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, a restituição do bem ou ressarcimento dos valores, e condenação da apelada à reparação por danos material e moral.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 319879871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Mayk Thyago Gomes da Silva, lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência, tendo o réu apresentado contestação e pedido reconvencional dissertando que
foi vítima de golpe, tendo recebido contato via WhatsApp de pessoa que se identificou como representante da instituição financeira autora, propondo acordo para quitação da dívida e que diante disso, efetuou o pagamento da parcela em atraso via PIX para terceiro, acreditando estar negociando com a própria instituição financeira.

Narrou que somente após a apreensão do veículo percebeu que havia sido vítima de fraude, devendo a instituição responder objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente o pedido da ação principal
, consolidando a propriedade e posse plena do bem em favor da autora, e
improcedente o pedido contraposto (reconvenção)
, sob o fundamento de que a fraude alegada pelo réu configuraria fortuito externo, insuscetível de imputação à instituição financeira.

Inconformado, o apelante defende a a
plicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, destacando que agiu sob boa-fé objetiva ao efetuar pagamento de suposto acordo proposto por meio de WhatsApp, sendo vítima de fraude com base em dados vazados do contrato. Ainda, menciona que o bem era essencial à sua subsistência e ao exercício da sua profissão, devendo ser restituído ou ressarcido, ensejando na condenação da financeira ao pagamento de dano moral e material.

Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, a restituição do bem ou ressarcimento dos valores, e condenação da apelada à reparação por danos material e moral.

Pois bem. Conforme visto, cinge-se a insurgência recursal em face da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão originária e improcedente a reconvenção apresentada pelo devedor/Apelante.

Desde logo, impende destacar alguns aspectos relevantes para a presente análise. Em primeiro lugar, ainda que se reconheça a existência da alegada fraude, é incontroverso que havia parcelas vencidas e não adimplidas.

Tal circunstância, por si só, já justificaria a configuração da mora, uma vez que, nos termos do próprio contrato firmado entre as partes, o inadimplemento de qualquer parcela implica o vencimento antecipado da totalidade da dívida, legitimando, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão diante da ausência de pagamento integral do débito.

Superado esse ponto, constato que foram devidamente observados os requisitos formais exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, estando demonstrada a continuidade do inadimplemento contratual por parte do devedor, circunstância que, inclusive, não foi por ele infirmada nos autos, evidenciando-se, assim, a configuração da mora.

Nesse cenário, é irrelevante a motivação específica que tenha dado causa ao inadimplemento das parcelas pactuadas, pois a legislação aplicável estabelece, de forma inequívoca, que, uma vez caracterizada a mora, ainda que relativa a uma única prestação, legitima-se a consolidação da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

Ressalte-se que a restituição do bem ao devedor somente será possível mediante o adimplemento integral da dívida, no prazo de cinco dias, contados da efetivação da liminar. Nesse sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei).

Sob essa perspectiva, verifica-se que a alegação de fraude supostamente ocorrida por ocasião da emissão e do pagamento de boleto bancário não possui o condão de afastar a configuração da mora nem tampouco de obstar a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Nessas condições, a fim de obstar a constrição judicial do bem, seria necessário o adimplemento integral da dívida pendente, conforme os valores indicados na exordial, nos termos estabelecidos tanto pelo contrato de financiamento quanto pelo artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969. Tal pagamento, contudo, não se concretizou.

Ainda que se cogitasse, em tese, a possibilidade de afastamento da mora com fundamento em eventual falha na prestação de serviço bancário, o conjunto probatório reunido nos autos revela indícios de negligência por parte do apelante quanto aos cuidados mínimos exigidos na realização da suposta negociação ocorrida por meio do aplicativo WhatsApp.

Isso porque, da análise dos documentos constantes dos autos, notadamente das mensagens trocadas entre o devedor e a suposta representante do banco, emergem elementos que evidenciam fortes indícios de fraude, ao passo que além de não constar nenhuma identificação no contato, sequer apresentou o boleto que adimpliu inadvertidamente. Não se verifica, nas conversas mantidas, qualquer elemento que pudesse, de forma razoável, conferir verossimilhança à atuação da interlocutora como preposta legítima do banco, revelando-se, nesse ponto, fragilidade na conduta do próprio devedor.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
No caso em análise, a fraude não ocorreu no âmbito de operações bancárias propriamente ditas, mas sim por meio de comunicação via WhatsApp entre o réu e terceiro que se passou por representante da instituição financeira. Não houve invasão de sistemas bancários, clonagem de cartões ou qualquer outra fraude que pudesse ser caracterizada como fortuito interno.

Ademais, a instituição financeira autora comprovou que não utiliza o aplicativo WhatsApp para envio de boletos ou negociação de dívidas, disponibilizando canais oficiais para atendimento aos clientes, como telefones específicos e site oficial. O réu, por sua vez, não demonstrou ter buscado confirmar a autenticidade da comunicação recebida por meio dos canais oficiais da instituição financeira antes de efetuar o pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a responsabilidade pelo pagamento de boleto fraudulento recai sobre o consumidor quando este não adota as cautelas mínimas necessárias para verificar a autenticidade do documento, configurando-se hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC
”.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma mostrando-se devida a busca e apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade deste em favor do credor.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025